Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1 - Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e arma branca e concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se presentes os requisitos da prisão preventiva; (ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3 - A gravidade concreta do crime – roubo de veículo, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca – e a reiteração delitiva do paciente, demonstrando sua periculosidade, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4 - Em face da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva do paciente, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
IV. Dispositivo
6 - Denega-se a ordem.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 106.326/MG, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019; AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020; RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019.